Tribunal: TJBA
Processo: 8017290-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017290-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MRV MDI BAHIA INCORPORACOES LTDA Advogado(s): ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA, LEONARDO FIALHO PINTO AGRAVADO: ELIMAR SANTOS RODRIGUES Advogado(s):VANDELSON BASTOS DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO EM 50%. EXCESSO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ LIMITANDO ENTRE 10% E 25%. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PARCELAS VINCENDAS E EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, que, nos autos de ação de resolução contratual cumulada com restituição de valores e tutela de urgência, determinou a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de compra e venda de unidade imobiliária e a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) analisar a razoabilidade do percentual de retenção contratualmente fixado em 50% diante da jurisprudência do STJ que limita a retenção entre 10% e 25% nos casos de resolução contratual por iniciativa do comprador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O percentual de retenção de 50% previsto na cláusula contratual excede o patamar considerado razoável pela jurisprudência consolidada do STJ, que admite retenção entre 10% e 25% nos casos de desistência pelo comprador. 4. O art. 478 do CC autoriza a revisão ou resolução de contratos por onerosidade excessiva quando presente evento superveniente e imprevisível, como a perda de emprego, que impossibilite o adimplemento. 5. A probabilidade do direito se evidencia pela incompatibilidade do percentual de retenção com os parâmetros jurisprudenciais e pela possibilidade de revisão contratual diante de fatos supervenientes. 6. O perigo de dano decorre da continuidade das cobranças e da inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, afetando sua subsistência e reputação. 7. A suspensão das parcelas e a exclusão do nome do agravado dos cadastros restritivos são medidas provisórias e reversíveis, não implicando quitação nem prejuízo irreversível à agravante, especialmente porque o agravado não detém a posse do imóvel. 8. Não foram apresentados elementos aptos a infirmar a plausibilidade da decisão recorrida ou a demonstrar risco concreto de dano grave à agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É excessiva a cláusula contratual que prevê retenção de 50% dos valores pagos em caso de resolução por iniciativa do comprador, devendo-se observar o limite jurisprudencial do STJ de 10% a 25%. 2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas vincendas e determinar a exclusão do nome do comprador dos cadastros de inadimplentes. 3. A revisão contratual por onerosidade excessiva é admissível quando presente evento superveniente e imprevisível que torne excessivamente onerosa a prestação para uma das partes. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8017290-03.2025.8.05.0000, em que é agravante MRV MDI BAHIA INCORPORACOES LTDA e agravado ELIMAR SANTOS RODRIGUES. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto da Relatora.